Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0711946-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO ALBERTO DA SILVA GONCALVES AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO ALBERTO DA SILVA GONÇALVES. O paciente foi preso em 23/4/2021, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva. Embora deferida liberdade provisória na ocasião da audiência de custódia, BRUNO foi mantido no cárcere em virtude do mandado de prisão em aberto, expedido no processo 2017.03.1.012968-8. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que não recolhera o mandado de prisão na ação penal julgada improcedente, tendo o réu sido absolvido das acusações, com sentença transitada em julgado. Requer a concessão da liminar para que seja expedido o alvará de soltura. Cumpre registrar que não há previsão legal de medida antecipatória em habeas corpus. Trata-se de criação pretoriana. A liminar é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. No caso, o paciente foi mantido preso em razão do mandado de prisão expedido em 11 de setembro de 2018 pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, no processo 2017.03.1.012968-8 (no CNJ 00126597020178070003), pelo suposto crime do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (ID – 25092512). No sítio do TJDFT, contata-se 2 (dois) processos de auto de prisão em flagrante distintos no sistema do PJe. O primeiro, 0710869-68.2021.8.07.0003, trata da conduta de descumprimento das medidas protetivas proferidas nos autos 0710351-78.2021.8.07.0003. Na audiência de custódia ocorrida no dia 23/04/2021, o paciente fora beneficiado com a liberdade provisória sem fiança (ID - 25092510). O segundo, 0713338-93.2021.8.07.0001, refere-se à prisão de BRUNO pelo mandado não cumprido. Submetido o feito ao NAC também no dia 23/04/2021, foi proferida a seguinte decisão: “Cuida-se de análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apresentado BRUNO ALBERTO DA SILVA GONÇALVES, nascido em 18/12/1993, filho de Adalberto da Silva Gonçalves e Alessandra Maísa da Silva, autos no 0713338-93.2021.8.07.0001, nos termos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021 e do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. DECIDO. Dispõe o art. 11 da que, “Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ”. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021” Os autos em que expedido o mandado de prisão trazem a numeração antiga - 2017.03.1.012968-8, pois foram arquivados antes da digitalização dos processos realizada pelo Tribunal. De fato, BRUNO fora absolvido por falta de provas da prática do crime do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, tendo sido revogada “a prisão preventiva do acusado, decretada às fls. 47/49” e ordenada à serventia a “imediata devolução do mandado de prisão preventiva do acusado” (ID - 25092509). Evidente a existência de falha na alimentação do Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, de forma que o mandado de prisão expedido em 11/9/2018 foi cumprido em 23/4/2021, conforme guia de recolhimento do preso, nos autos 0713338-93.2021.8.07.0001. Assim, ressalvada a hipótese de outros documentos não acessíveis a esta Desembargadora Plantonista, a custódia do paciente decorre de mandado de prisão que não subsiste no plano processual, mas apenas em razão de desatualização de informações no BNMP. Patente o constrangimento ilegal. Em caso análogo: HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO EXPEDIDO EM 2017. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMI ABERTO. SALVO CONDUTO CONCEDIDO. FALHA NA ALIMENTAÇÃO DO BNMP. MANDADO ANTERIORMENTE CUMPRIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Demonstrado que o paciente permaneceu preso em regime fechado, no estabelecimento prisional paulista, até cumprir os requisitos necessários à progressão ao regime semiaberto, já considerada a pena unificada, tendo sido preso por força de mandado de prisão que não mais subsiste no plano processual, mas tão somente em razão da falha na atualização das informações no BNMP2, evidenciado o constrangimento ilegal. 2. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1313307, 07533742020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da ilegalidade da segregação, concedo a ordem liminar para que o paciente BRUNO ALBERTO DA SILVA GONÇALVES, nascido em 18/12/1993, filho de Adalberto da Silva Gonçalves e Alessandra Maísa da Silva, seja posto em LIBERDADE, salvo se existirem outros motivos para que seja mantido preso, e sem prejuízo das medidas cautelares especificadas na audiência de custódia que analisou o suposto descumprimento das medidas protetivas impostas (0710869-68.2021.8.07.0003). Dou à presente decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA. Determino, ainda, seja oficiado com urgência ao Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF para que proceda às atualizações necessárias no BNMP. I. Brasília, 25 de abril de 2021 09:52:46. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista